Tribunal: TJMT
Processo: 1010492-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010492-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PIANO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 19.391.962/0001-47 (AGRAVADO), LUCIANA CHRISTINA JESUS PIANO DA SILVA - CPF: 121.138.308-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – PRETENSÃO DE ARRESTO EXECUTIVO DE BENS – CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA DEVEDORA – PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a utilização do sistema eletrônico disponível ao Juízo (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
)
, não é necessário que o credor demonstre o esgotamento das diligências por ele realizadas para a localização do atual endereço da devedora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO

BRADESCO S.A.,

com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de

Título Extrajudicial n. 1037528-42.2023.8.11.0041, manejada em face de LUCIANA

CHRISTINA JESUS PIANO DA SILVA e PIANO COMERCIO DE ACESSORIOS

LTDA, condicionou a análise dos pedidos de pesquisa de bens formulados pelo agravante à

citação da executada.

Para tanto, o agravante alega que, não havendo pagamento voluntário do débito

pelo executado, quando citado, pode ser realizada a pesquisa de ativos via SISBAJUD e

pesquisa de veículos via RENAJUD, para fins de andamento útil e considerando as

preferências legais de penhora, independentemente da citação dos demais executados.

Afirma que não é necessária a citação prévia de todos os executados para que

sejam adotadas medidas expropriatórias em face daquele já citado que não pagou o débito.

Aduz que o Superior Tribunal de Justiça admite até a penhora prévia à citação, na

condição de arresto executivo de bens, voltada à indisponibilidade patrimonial dos devedores

quando não localizados no endereço fornecido, com o intuito de assegurar a efetividade de

uma futura penhora.

Afirma que a manutenção da decisão agravada enseja grave
lesão,
na medida em

que ficará privado de utilizar-se de todas as formas e mecanismos existentes para a satisfação

de seu crédito
.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido
(Id.
211159167
)
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à decisão que
condicionou a análise dos pedidos de pesquisa de bens formulados pelo agravante à citação da executada.

Na espécie, ao revés do entendimento registrado pelo Juízo
a quo
, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse sentido, dispõe o artigo 830 do Código de Processo Civil, que prevê a possibilidade de arresto de bens, quando o oficial de justiça não encontrar o devedor para citá-lo,
in
verbis
:

Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado,
arrestar-lhe-á
tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

Desse modo, embora a medida cabível para a citação do devedor tenha restado infrutífera, é de se ver, consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que inexiste óbice para a constrição de bens da executada por meio dos sistemas eletrônicos disponíveis ao Juízo (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
).

A possibilidade em questão encontra ressonância na própria norma processual civil vigente, a qual dispõe o seguinte no seu artigo
854
caput
:

Art. 854.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado
, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Nesse sentido, julgado recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DECISÃO QUE DEFERIU ARRESTO ONLINE EM CONTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, no bojo da qual foi proferida decisão deferindo arresto online em conta.

2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

3.
Frustrada a tentativa de localização do devedor para citação, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15, sendo prescindível que haja o exaurimento das tentativas. Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.956.886/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022,
DJe
de 4/5/2022.)

Por fim, insta consignar que, existindo tecnologia para auxiliar na celeridade processual e na efetividade da prestação jurisdicional, a sua utilização é medida a ser adotada, notadamente nesta hipótese em que a execução deve ser realizada no interesse do credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformada a decisão agravada, determinar que seja providenciado o arresto executivo pleiteado pelo exequente
,
ora agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024